Tribunal: TCU
Processo: 036.516/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos disponibilizados para a execução do Programa Projovem Trabalhador no município de Alto Alegre/MA, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Liorne Branco de Almeida Júnior (CPF: XXX.918.603-XX) e Emmanuel da Cunha Santos Aroso Neto (CPF: XXX.629.263-XX), prefeitos de Alto Alegre do Maranhão/MA, gestões de 1o/1/2009 a 21/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016, respectivamente, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Plano de Implementação 46069.002200/2011-74, que teve por objeto a execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de jovens, naquela municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar a prolação desta deliberação à Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e aos responsáveis.